Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIAGEM COM OBJETIVO DEFINIDO (ASSISTIR A UM SHOW) – FINALIDADE NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento contratual, por si só, não ocasiona a violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se para acolhimento do pedido indenizatório comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que os aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina. (TJDFT, Acórdão 919010, Unânime, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016).
2. In casu, narram as autoras que, em 14/03/2019, adquiriram junto à ré pacote turístico que englobava ingresso para o evento Rock In Rio, hospedagem, traslado, seguro viagem e passagens aéreas saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. Afirmam que o voo foi cancelado e que perderam o evento de que desejavam participar. Requerem a condenação da ré na devolução da quantia paga e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na restituição de R$ 2.363,20, o que ensejou a interposição do presente recurso, pelas autoras.
3. Incontroversa a aquisição de pacote turístico junto à ré que englobava hospedagem, passagens aéreas, ingresso para evento de rock, dentre outros serviços (ID 24664857 - 1/2). Vale ressaltar que não há que se falar em mitigação da responsabilidade solidária para os casos de atuação de agência de turismo em que o negócio se limite à venda de passagem, pois não é esse o caso dos autos.
4. Incontroverso também o cancelamento do voo com destino ao Rio de Janeiro em decorrência de inviabilidade de sua realização pela empresa aérea. A controvérsia cinge-se à análise da configuração do dano moral. Em que pese a falha na prestação dos serviços (cancelamento unilateral das passagens aéreas), a reparação por danos morais exige a demonstração de dano de natureza não patrimonial.
5. O evento denominado Rock in Rio, evento já tradicional no calendário artístico do país, ocorreu no período de 27 de setembro a 6 de outubro de 2019, e as autoras adquiriram ingresso para participar do show no dia 29 de setembro conforme recibo emitido pela ré “RJ - GARAGE ROCK - 2D/1N - AMERICAS GRANADA*STD CASAL*INGRESSO DIA 29/09*ROTA1” (ID 24664824 - Pág. 1). Por sua vez as passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro tinham partida prevista para 29/09/2019 e retorno para 30/09/2019 (ID 24664857 - 1/2), de onde infere-se que o único objetivo da viagem era participar do evento musical.
6. O cancelamento de voo é considerado risco inerente à exploração do próprio negócio da requerida, sendo reconhecida aqui a ocorrência de fortuito interno, ainda mais no caso em que a empresas de turismo presumivelmente tinham ciência das dificuldades operacionais e financeiras da empresa aérea e do ajuizamento de ação de recuperação judicial da Avianca em 10/12/2018. As autoras adquiriram um pacote com diversos produtos, dentre os quais a passagem aérea, de forma que, ao ser impossibilitado o gozo de um dos serviços, deveria a ré CVC ter promovido a realocação das autoras em outro voo, sem alteração do preço.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. No caso, o cancelamento do voo, a ausência de oferta de realocação em voo de outra empresa sem acréscimos financeiros, e a consequente impossibilidade de participação em evento de rock internacional, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, angústia e frustração, passíveis de indenização.
9. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para cada autora, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelas partes, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 para cada autora, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 29/09/2019, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.